Tribunal: TJSP
Processo: 1003414-85.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantia paga. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pelos autores.
Não é cabível o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantia paga. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pelos autores.
Não é cabível o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa. Jurisprudência do C. STJ.
Sucumbência mínima dos autores. Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.